Tribunal: TJES
Processo: 5027816-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027816-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS WELLS e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5027816-20.2023.8.08.0048

RECORRENTES:

LUIZ CARLOS WELLS e BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS:
BANCO DO BRASIL S.A e LUIZ CARLOS WELLS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

FRAUDE EM USO DE CARTÃO.
TRANSAÇÕES REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.

DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS.
QUANTUM REFERENTE AO DANO MORAL MAJORADO.RECURSO

DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Banco do Brasil no Id. 9401827. Contrarrazões, ID. 9401835,

com registro de que

o recorrido Luiz Carlos Wells encontra-se assistido pela Defensoria Pública apenas em fase recursal.

Recurso Inominado interposto pelo autor no Id. 9401836. Contrarrazões, ID. 9401840,

com registro de que

o recorrido Banco do Brasil encontra-se assistido por advogado desde o início

VOTO

Isto posto, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 9401827 e 9401836), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8832840), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo e, caso tenha havido o pagamento de algum valor referente a essas rubricas questionadas ou a cobrança de encargos moratórios pelo seu não pagamento, deve a Requerida estornar integralmente esse valor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

Condeno a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em que o autor afirma, em síntese,

que é cliente do Banco requerido, possuindo cartão de crédito e que foi vítima de fraude, tendo sido realizadas diversas despesas com esse cartão por terceiros, além de ter sido debitado de sua conta corrente o valor de R$ 3.300,00 para despesas que ele não reconhece. Aduz que contestou essas despesas perante a Requerida, mas nada foi realizado. Requer a tutela de urgência para que a Requerida suspenda as compras realizadas em seu cartão de crédito no valor de R$3.300,00, ao final, postula pelo cancelamento do débito de R$3.300,00 e indenização por dano moral de R$26.400,00.

O Recorrente Banco do Brasil em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando,

em síntese, ausência de falha na prestação de seu serviço,

culpa exclusiva do autor ou de terceiro, ocorrência de fortuito externo, débito existente e devido, ausência de requisitos para reparação moral, bem como que a multa diária arbitrada deve ser fixada até o limite da competência do juízo.

O Recorrente Luiz Carlos Wells, postula em sede recursal a majoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco recorrente o ônus de provar a regularidade das transações, o que não ocorreu.

Na presente demanda, o autor teve três transações ( titulo banco Santander Brasil) seguidas realizadas em seu cartão, todas nos valores de R$ 1.100,00 ( mil e cem reais), totalizando R$ 3.300,00 ( três mil e trezentos reais), id. 9401797.

Analisando os autos entendo que a parte requerida não logrou êxito em comprovar qualquer ato praticado pelo autor que tenha concorrido para o evento.

Cumpre destacar que a responsabilidade pela falha do serviço é da parte ré, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, do CDC, senão vejamos:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". Na mesma linha de argumentação, tem-se a súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Da narrativa fática trazida pelo autor não consta nenhum ato praticado por este que tenha contribuído para a fraude.

Destaca-se que o argumento levantado pelo réu de que o cartão tem chip e a senha é pessoal não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois, criminosos têm se valido de outros meios fraudulentos para realizar transações fraudulentas.

O banco recorrente, de outra banda, não nega que o autor fora vítima de fraude, limitando-se a afirmar a sua irresponsabilidade no caso, o que poderia ser acolhido, caso demonstrasse nos autos de que não houve burla em seus sistemas, e que fora o autor quem dera acesso indevido aos fraudadores para que praticassem a fraude.

Contudo, sua defesa acaba sendo genérica, ou seja, limitada a negativa dos fatos, não trazendo aos autos qualquer prova contundente de que seus sistemas de segurança apenas foram superados por terceiros em razão de conduta exclusiva do autor, que teria sido enganado para fornecer senhas e dados pessoais.

A fraude praticada por terceiros, conforme afirma o Banco, não exclui a sua responsabilidade no caso, haja vista que a questão é considerada como de fortuito interno, eis que o recorrente tem o dever de zelar por seus mecanismos de segurança para evitar fraudes.

Portanto, diante da ausência de excludente de responsabilidade, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Ainda, a
súmula 479 do STJ versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, a hipótese trata-se de risco inerente a atividade bancária, sem culpa do consumidor, não havendo em que se falar em excludente de responsabilidade.

Ainda, o autor tentou resolver a questão com o Banco, contestou as transações, como bem, porém o Banco não aceitou a contestação.

Desta feita coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau e declaro inexistente o débito, bem como determinou

que caso tenha havido o pagamento de algum valor referente a essas rubricas questionadas ou a cobrança de encargos moratórios pelo seu não pagamento, deve o Banco estornar integralmente esse valor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por majorá-los, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Em relação a multa arbitrada, verifico dos autos que já fora arbitrada até o limite da competência deste juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Banco do Brasil
e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
para

reformar, em parte, a r. sentença impugnada, com o fim apenas de majorar o valor arbitrado a titulo de danos morais para R$ 6.000,00
( seis mil reais)
,
corrigido e acrescido de juros da data da r. sentença.

No mais,

ficam mantidos os demais termos da r. sentença atacada.

CONDENO
o recorrente
Banco do Brasil
ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

Deixo de condenar o autor em custas e honorários face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)